Tribunal: TJMT
Processo: 1023472-64.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023472-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), I. B. D. O. - CPF: 116.176.631-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS MAGELA LEONIDA DE OLIVEIRA - CPF: 055.374.301-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE INSUMO -
NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO – DIREITO À SAÚDE –
ART. 196 DA CRF/88
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL -
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - TEMA 793 DO STF - PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS –
TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE E CUSTO =
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT que, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 1036068-54.2022.811.0041, proposta por

Ísis Brazil de Oliveira, representada por seu genitor Lucas Magela Leonida de Oliveira, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicada para determinar que o apelante e o Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias, forneçam à autora, mensalmente, o suplemento alimentar Neocate, sendo oito caixas por mês.

Nas razões
o agravante sustenta o desacerto da decisão agravada, defendendo a aplicabilidade do entendimento fixado no TEMA 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Pontua que
“apesar de a responsabilidade ser solidária, não se pode desconsiderar o entendimento do STF, fixado em sede de repercussão geral, de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Defende que
“em nome da economia processual é recomendável que futuro bloqueio incida apenas sobre o Estado e não sobre o patrimônio do Município / Agravante. Afinal, os recursos financeiros municipais seriam bloqueados e, ulteriormente, seria necessário determinar o ressarcimento pelo Estado”.

Aduz que o suplemento solicitado não faz parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e de nenhum programa de medicamentos da assistência farmacêutica do SUS no âmbito do Município de Cuiabá, porquanto não foi incluído nas relações de medicamentos e insumos indispensáveis à saúde básica.

Assevera que estão preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, visto que o risco de dano irreparável e/ou de difícil reparação ao Município é evidente, ante as diversas situações problemáticas, de médio e curto prazo, ocasionadas com a decisão de origem.

Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer seja reformada a decisão agravada, com observância do Tema 793 do STF, a afastar qualquer determinação futura de bloqueio das contas do Município (id. 150689163).

O pedido por antecipação da tutela recursal foi deferido
(id. 1151351686).

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento da insurgência recursal (id 156142671).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu desprovimento
(id. 160058150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT que, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 1036068-54.2022.811.0041, proposta por

Ísis Brazil de Oliveira, representada por seu genitor Lucas Magela Leonida de Oliveira, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicada para determinar que o apelante e o Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias, forneçam à autora, mensalmente, o suplemento alimentar Neocate, sendo oito caixas por mês.

Segundo o recorrente, a decisão agravada merece reparo pois o tratamento pleiteado é de média e/ou alta complexidade e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS, invocando a aplicação do entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF.

A tese, ao menos nesta quadra de cognição sumária, merece prosperar.

Ocorre que restou demonstrado nos autos originários, por meio de laudos médicos e documentos, que a autora Isis Brazil de Oliveira foi
diagnosticada com
Gastrosquise (CID Q79.3), pois, assim nasceu com o intestino “para fora”, necessitando, após a realização das cirurgias para o tratamento da enfermidade, em razão de passar a apresentar
baixo
peso e intolerância à lactose, do fornecimento do suplemento alimentar Neocate 400g, sendo 08 (oito) latas/mês (Id. 95690645 – processo originário).

Ocorre que o tratamento necessitado não se insere na competência do ente municipal, e sim do Estado de Mato Grosso, pois não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, de alto custo e complexidade.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente, o seguinte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL

E

ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, dada a responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração por parte da União, cujo julgamento ocorreu em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, repita-se, a parte autora busca a disponibilização do fornecimento de suplemento alimentar que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada).

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível assegurar o procedimento cirúrgico pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.
(TJMT, N.U. 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15-2-2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26-2-2022) [Destaquei]

Desse modo, embora o Juízo
a quo
tenha condenado os dois requeridos, na prática se faz necessário o direcionamento prioritário da obrigação, tendo em vista que o procedimento é de alto custo, merecendo reparo a decisão neste particular.

Com essas considerações, filio-me ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, nos moldes do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal acima descrito.

Tal divisão foi reconhecida, ainda, nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Desse modo,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá, reformando
a decisão agravada apenas para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023